Tribunal: STF
Processo: AP 565
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-20
Data de publicação: 2018-06-20

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos segundos embargos de declaração. Prescrição não configurada. Marco interruptivo. Data da sessão de julgamento. Publicação da decisão e intimação das partes. Distinção. Ajuizamento da ADC nº 53. Ausência de óbice ao julgamento do processo subjetivo. Dosimetria da pena. Contradição inocorrente. Culpabilidade. Agravante. Circunstâncias fáticas distintas, apesar de correlacionadas e interdependentes. Obscuridade no acórdão condenatório não ventilada nos embargos anteriores. Não conhecimento. Discricionariedade judicial. Razoabilidade e proporcionalidade. Atenuante da confissão espontânea. Rediscussão da matéria. Redimensionamento da pena de multa. Inexistência de pontos omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros a sanar. Mero inconformismo. Pretensão de rejulgamento da causa. Conhecimento parcial dos embargos. Embargos, nessa parte, rejeitados. Correção, de ofício, de erro material. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. Início imediato do cumprimento da pena. 



    1. A orientação jurisprudencial da Corte vai no sentido de que, nos julgamentos colegiados, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no art. 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação conferida pela Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/10/13).



    2. O ajuizamento da ADC nº 53, que objetiva afirmar a constitucionalidade do disposto no inciso IV do art. 117 do Código Penal, não tem o condão de obstar o julgamento do processo subjetivo.



    3. A valoração da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável e a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, g, do Código Penal (abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo) se assentam em circunstâncias fáticas distintas, apesar de correlacionadas e interdependentes.



    4. É incontroversa a jurisprudência da Corte no sentido de que “[o]s vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca” (ARE nº 760.867/RS-AgR-segundos-ED-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/5/18).



    5. Orienta a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial”, não estabelecendo o Código Penal “rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para fixação da pena” (RHC nº 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/12).



    6. A fixação do quantum da pena de multa observou critério legal próprio e diverso do regime de dias-multa estabelecido pelo Código Penal, motivo pelo qual é insustentável a tese de obrigatória proporcionalidade à pena corporal aplicada.



    7. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada ou para atribuir a ela efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    8. Embargos de declaração de que se conhece em parte, relativamente à qual são rejeitados.



    9. Correção, de ofício, de erro material, para fazer constar do voto e da ementa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    10. Determinada, por maioria do Tribunal, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, para fins do início do cumprimento da pena. Vencido nessa parte o Relator.